Tribunal: TJMT
Processo: 1015361-51.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015361-51.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 960.519.731-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1015361-51.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente(s):

EDSON GONÇALVES DE AZEVEDO

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – PLEITO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA ANTERIORMENTE – INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE REALIZAÇÃO PARTICULAR DO EXAME ANTES MESMO DO JULGAMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA OU DEMORA NO ANTENDIMENTO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO – RESSARCIMENTO INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, o que é feito mediante a prestação do serviço público de saúde, de modo que, em regra o SUS, não é responsável por ressarcir despesas.

Para que haja o reconhecimento do dever de ressarcir despesas médicas particulares, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é necessária a comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público, renitência do cumprimento de liminar judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica, circunstâncias estas não demonstradas nos autos, de modo que o ressarcimento é indevido, principalmente por falta de comprovação da urgência que teria impedido o aguardo do julgamento da liminar na ação de obrigação de fazer ajuizada anteriormente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o reembolso das despesas efetuadas é admitido em casos especiais, sendo que no presente caso sequer houve recusa dos réus em viabilizar a realização do procedimento cirúrgico, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Interposto Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões em 10 dias, após, conclusos para o exigido juízo de admissibilidade recursal.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que devido a gravidade do quadro do filho do Recorrente houve necessidade de submetê-lo ao exame, razão pela qual, mediante sacrifício, teve que custeá-lo, fazendo-se necessário o ressarcimento das despesas.

Afirma que os Recorridos tinham o dever de assegurar a incolumidade física, a saúde e a vida do filho do promovente, conforme art. 196. da CF.

Sustenta ser
incabível exigir que, ante uma situação de extrema urgência, permanecesse aguardando pacientemente por uma “fila imaginária”, sem previsão de disponibilização do exame necessário a seu filho, onde sequer há transparência no apontamento de quantos estão aguardando o mesmo exame ou tempo previsto de espera
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de condenar os promovidos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, sustenta a parte promovente que seu filho Lucas Francisco de Azevedo, nascido em 20.11.2002, precisou realizar o exame “Ressonância Magnética Cardíaca”, conforme prescrição médica, tendo sido ajuizada a ação n. 3863-72.2019.8.11.0015, Código 350233, em face dos promovidos.

Em virtude da demora e considerando a gravidade do quadro clínico do menor, optou por custear o exame com recursos financeiros próprios, o que motivou o ajuizamento da presente ação pleiteando o recebimento de indenização por danos morais e materiais.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que o reembolso das despesas efetuadas é admitido em casos especiais, sendo que no presente caso sequer houve recusa dos réus em viabilizar a realização do procedimento cirúrgico, motivo pelo qual, se insurge a parte promovente.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovimento, a fim de que a sentença de improcedência seja mantida por seus próprios fundamentos.

É certo que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme dispõe o art. 196, da CF,
in verbis
: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

Justamente por ser dever do Estado, faz-se necessário a devida ciência do ente público acerca da necessidade do procedimento e/ou tratamento, por meio da regulação e, posteriormente, a observância de critérios cronológicos e técnicos, tais como os casos que demandam urgência, a fim de que todos tenham o devido acesso aos serviços públicos de saúde.

Por mais que seja compreensível a irresignação do promovente, motivando-o a inclusive custear o exame do filho com recursos próprios, analisando o caso em apreço, é possível notar que sequer houve negativa do Estado em realizar o atendimento.

Em consulta aos autos 3863-72.2019.8.11.0015 (Código 350233) vê-se que fora distribuído em 20.03.2019, requerendo o fornecimento do exame de Ressonância Magnética Cardíaca ao menor, no mesmo dia, o juiz determinou tanto a intimação da Central de Regulação de Sinop para informar acerca da possibilidade/previsão de disponibilização do pedido quanto a requisição de parecer ao NAT.

Em 29.03.2019 o NAT emitiu parecer informando que em consulta ao SISREG não foi possível constatar a regulação do procedimento, requerendo o envio de relatório médico para comprovar a necessidade do exame. Já a Secretaria Municipal de Saúde de Sinop, em 28.03.2019, encaminhou ofício informando que em contato com o promovente obteve informação de que o exame já havia sido realizado, sendo custeado elo promovente.

Ante as informações constantes nos autos, a ação foi extinta, sem resolução do mérito, em julho/2019, após requerimento da própria Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Portanto, por mais que o menor possuísse recomendação médica para a realização do exame, extrai-se dos autos que o promovente optou por usufruir de atendimento particular imediato, sem que houvesse qualquer negativa do Estado em atendê-lo. A sentença muito bem analisou tal situação, conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

Pois bem. O direito à saúde, assegurado pelo texto constitucional (art. 196), obriga o Poder Público a implementar políticas públicas que reduzam o risco de doenças e outros agravos a todos os necessitados, custeando medicamentos e tratamentos indispensáveis a garantir melhora no quadro de saúde daquele que dependam do Sistema Único de Saúde.

Por essa razão, é irrefutável a obrigatoriedade estatal, em todas as esferas, pelo atendimento das políticas na área da saúde pública, alcançando aos carentes aquela medicação e tratamento excepcional e de difícil acesso a quem não pode adquiri-la com recursos próprios.

A garantia de atendimento à população abrange, inclusive, a viabilização de cirurgias em hospitais públicos e, em caso excepcionais, o Estado poderá reembolsar as despesas com hospital particular.

Com efeito, o reembolso das despesas efetuadas pela internação em hospital não conveniado é admitido em casos especiais, tais como inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado de receber o paciente, urgência da internação, etc.

Isso acontece porque o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível e, como tal, impõe-se ao Estado a obrigação de criar/implementar ações suficientes a possibilitar aos necessitados o acesso aos serviços públicos de saúde.

Em cumprimento ao comando constitucional (CF, art. 196), compete aos entes federativos o atendimento integral e gratuito à população, viabilizando procedimentos cirúrgicos condizentes às necessidades daqueles que buscam seu auxílio, incluindo-os em fila de espera, organizada em observância a critérios técnicos, médicos e cronológico.

Desse modo, o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares somente é reconhecido em casos em que há negativa de tratamento médico ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, à vista de inexistência ou insuficiência do serviço público.

Entretanto, isso não é capaz de tornar o Estado num segurador universal, com a obrigação de ressarcir toda e qualquer despesa que o indivíduo realize ao optar por servir-se de atendimento médico particular. Há a necessidade da comprovação de omissão estatal específica que justifique o reembolso de despesas com préstimos do sistema privado de saúde.

O autor optou por usufruir de atendimento particular imediato, porém sem que houvesse qualquer negativa do Estado em atendê-lo.

Embora seja compreensível a frustração da sua expectativa pela demora na deflagração do procedimento médico de que seu filho necessitava, a situação narrada no vestíbulo não tem o condão de caracterizar urgência médica excepcional que justificasse o desrespeito à ordem cronológica da fila de espera.

Não houve a recusa dos réus em viabilizar a realização do procedimento cirúrgico, apenas que o paciente aguarde, como tantos outros que encontram-se em situação análoga ou pior que a dele, numa fila de espera.

A obrigação do Estado em prestar saúde não implica no direito do paciente em, antes de provocar a intervenção judicial para ver viabilizada a realização imediata de procedimento cirúrgico, internar-se, sponte sua, em hospital particular e, depois disso, transferir a responsabilidade pelo pagamento dessa cirurgia ao Administrador Público.

Note-se que, não obstante ser correto afirmar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, segundo o artigo 196 da CR/88, tal assertiva não implica na irrestrita e automática responsabilidade dos entes políticos com toda e qualquer despesa efetivada pelos cidadãos quando relacionada à saúde. É dizer, a interpretação do artigo 196 da Constituição da República não autoriza imputar ao Estado a obrigação de ressarcimento de valores referentes aos custos de internação realizados pelo cidadão na esfera privada, nem lhe confere a condição de garantidor da dívida assumida para tanto.

Para que seja possível exigir do Poder Público o ressarcimento das despesas decorrentes de tratamento de saúde em rede privada, repito, imperioso que se demonstre a negativa na prestação do serviço médico-hospitalar do qual a paciente necessitava, o que não aconteceu no caso concreto.

Assim, ao se dirigir, por sua opção, a hospital particular, o paciente fê-lo em seu livre arbítrio, não podendo pretender, a posteriori, que o Estado arque com os custos da sua decisão, o que leva à declaração de improcedência, neste ponto, do reclamo condenatório formulado na inicial.

Não se pode deixar de reconhecer a aflição e angústia daquele que, acometido por alguma doença, necessita submeter-se a exame médico e que se depara com uma extensa fila de espera de indivíduos em situação análoga à sua. Também reconheço a dificuldade do Estado em atender, de pronto, todos aqueles que necessitam do seu auxílio, em cumprimento ao comando emanado do artigo 196 da Carta Magna.

Inexiste prova nos autos acerca da omissão do ente público em realizar o exame outrora pleiteado pelo promovente, de modo que não lhe cabe indenizar valores despendidos com o custeio particular, já que na ação ajuizada anteriormente consta que a realização do exame em rede particular ocorreu antes mesmo do julgamento da liminar.

Frisa-se, ainda, que no laudo médico juntado na inicial consta que a gravidade da enfermidade do filho do promovente encontrava-se atenuada pela utilização de medicamentos.

Para que haja o reconhecimento do dever de ressarcir despesas médicas particulares, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é necessária a comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público, renitência do cumprimento de liminar judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica, circunstâncias estas não demonstradas nos autos, de modo que o ressarcimento é indevido, principalmente por falta de comprovação da urgência que teria impedido o aguardo do julgamento da liminar.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE HOME CARE – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) –
REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS – REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA REDE PRIVADA –IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever estatal de fornecer assistência integral à saúde não se estende ao ressarcimento de despesas médicas realizadas pela parte, sem autorização judicial, na rede hospitalar privada.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0002235-15.2014.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 22/06/2021).

RECURSO INOMINADO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VITRECTOMIA EM REDE PARTICULAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA, INSUFICIÊNCIA DE ATENDIMENTO OU DEMORA
– NÃO COMPROVA SEQUER SOLICITAÇÃO VIA SUS – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO A CARGO DA RECLAMANTE, QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso inominado no que tange a preliminar de cerceamento (Id. 3832781).

A jurisprudência pátria admite o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares quando há negativa de tratamento ou quando ocorre fato excepcional que justifique o imediato atendimento por clínica/hospital particular, ante a inexistência ou insuficiência do serviço público, bem como comprovada a absoluta carência de recursos financeiros do paciente e de sua família. Não demonstrado algum destes requisitos, incabível o reembolso postulado.

No caso dos autos, verifica-se que os únicos documentos colacionados na inicial são um receituário médico atestando o quadro de descolamento de retina do olho direito, receituário e notas fiscais, inexistindo qualquer comprovação de negativa ou demora injustificável da rede pública de saúde.

Ademais, observa-se que em consulta realizada pelo Município ao sistema SISREG, constatou-se a inexistência de solicitação de atendimento em nome do autor (Id.3354217), bem como em nova consulta ao SISREG esta Relatora também não encontrou a existência de qualquer solicitação de procedimento, vejamos:

Sendo assim, torna-se inútil a comprovação do estado de urgência/emergência, porque, mesmo que a situação do paciente fosse grave, o autor ainda deveria ter solicitado o procedimento cirúrgico ou comprovado à demora injustificável da rede publica que pudesse ocasionar tal procura em rede particular.

Saliento, ainda, que é necessário se conjugar a ocorrência de uma situação de urgência e emergência, com a impossibilidade de utilização do sistema único de saúde em decorrência da necessidade de um atendimento célere, da indisponibilidade do tratamento ou recusa de atendimento na rede, o que claramente não ocorreu no caso em apreço.

(...)

(N.U 1003556-94.2017.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018).

ADMINISTRATIVO. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM REDE PÚBLICA
.

Admite-se o ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede particular quando comprovada a negativa de atendimento na rede pública ou no caso de fato excepcional, apto a justificar a imediata internação do paciente, em face da deficiência do serviço público de saúde.
(TRF4, AC 5008973-50.2014.404.7102, TERCEIRA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 04/08/2016).

Desse modo, a despeito dos argumentos narrados no presente recurso, não se verifica a existência de qualquer equívoco na sentença proferida pelo juízo
a quo
, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, sustenta a parte promovente que seu filho Lucas Francisco de Azevedo, nascido em 20.11.2002, precisou realizar o exame “Ressonância Magnética Cardíaca”, conforme prescrição médica, tendo sido ajuizada a ação n. 3863-72.2019.8.11.0015, Código 350233, em face dos promovidos.

Em virtude da demora e considerando a gravidade do quadro clínico do menor, optou por custear o exame com recursos financeiros próprios, o que motivou o ajuizamento da presente ação pleiteando o recebimento de indenização por danos morais e materiais.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que o reembolso das despesas efetuadas é admitido em casos especiais, sendo que no presente caso sequer houve recusa dos réus em viabilizar a realização do procedimento cirúrgico, motivo pelo qual, se insurge a parte promovente.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovimento, a fim de que a sentença de improcedência seja mantida por seus próprios fundamentos.

É certo que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme dispõe o art. 196, da CF,
in verbis
: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

Justamente por ser dever do Estado, faz-se necessário a devida ciência do ente público acerca da necessidade do procedimento e/ou tratamento, por meio da regulação e, posteriormente, a observância de critérios cronológicos e técnicos, tais como os casos que demandam urgência, a fim de que todos tenham o devido acesso aos serviços públicos de saúde.

Por mais que seja compreensível a irresignação do promovente, motivando-o a inclusive custear o exame do filho com recursos próprios, analisando o caso em apreço, é possível notar que sequer houve negativa do Estado em realizar o atendimento.

Em consulta aos autos 3863-72.2019.8.11.0015 (Código 350233) vê-se que fora distribuído em 20.03.2019, requerendo o fornecimento do exame de Ressonância Magnética Cardíaca ao menor, no mesmo dia, o juiz determinou tanto a intimação da Central de Regulação de Sinop para informar acerca da possibilidade/previsão de disponibilização do pedido quanto a requisição de parecer ao NAT.

Em 29.03.2019 o NAT emitiu parecer informando que em consulta ao SISREG não foi possível constatar a regulação do procedimento, requerendo o envio de relatório médico para comprovar a necessidade do exame. Já a Secretaria Municipal de Saúde de Sinop, em 28.03.2019, encaminhou ofício informando que em contato com o promovente obteve informação de que o exame já havia sido realizado, sendo custeado elo promovente.

Ante as informações constantes nos autos, a ação foi extinta, sem resolução do mérito, em julho/2019, após requerimento da própria Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Portanto, por mais que o menor possuísse recomendação médica para a realização do exame, extrai-se dos autos que o promovente optou por usufruir de atendimento particular imediato, sem que houvesse qualquer negativa do Estado em atendê-lo. A sentença muito bem analisou tal situação, conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

Pois bem. O direito à saúde, assegurado pelo texto constitucional (art. 196), obriga o Poder Público a implementar políticas públicas que reduzam o risco de doenças e outros agravos a todos os necessitados, custeando medicamentos e tratamentos indispensáveis a garantir melhora no quadro de saúde daquele que dependam do Sistema Único de Saúde.

Por essa razão, é irrefutável a obrigatoriedade estatal, em todas as esferas, pelo atendimento das políticas na área da saúde pública, alcançando aos carentes aquela medicação e tratamento excepcional e de difícil acesso a quem não pode adquiri-la com recursos próprios.

A garantia de atendimento à população abrange, inclusive, a viabilização de cirurgias em hospitais públicos e, em caso excepcionais, o Estado poderá reembolsar as despesas com hospital particular.

Com efeito, o reembolso das despesas efetuadas pela internação em hospital não conveniado é admitido em casos especiais, tais como inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado de receber o paciente, urgência da internação, etc.

Isso acontece porque o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível e, como tal, impõe-se ao Estado a obrigação de criar/implementar ações suficientes a possibilitar aos necessitados o acesso aos serviços públicos de saúde.

Em cumprimento ao comando constitucional (CF, art. 196), compete aos entes federativos o atendimento integral e gratuito à população, viabilizando procedimentos cirúrgicos condizentes às necessidades daqueles que buscam seu auxílio, incluindo-os em fila de espera, organizada em observância a critérios técnicos, médicos e cronológico.

Desse modo, o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares somente é reconhecido em casos em que há negativa de tratamento médico ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, à vista de inexistência ou insuficiência do serviço público.

Entretanto, isso não é capaz de tornar o Estado num segurador universal, com a obrigação de ressarcir toda e qualquer despesa que o indivíduo realize ao optar por servir-se de atendimento médico particular. Há a necessidade da comprovação de omissão estatal específica que justifique o reembolso de despesas com préstimos do sistema privado de saúde.

O autor optou por usufruir de atendimento particular imediato, porém sem que houvesse qualquer negativa do Estado em atendê-lo.

Embora seja compreensível a frustração da sua expectativa pela demora na deflagração do procedimento médico de que seu filho necessitava, a situação narrada no vestíbulo não tem o condão de caracterizar urgência médica excepcional que justificasse o desrespeito à ordem cronológica da fila de espera.

Não houve a recusa dos réus em viabilizar a realização do procedimento cirúrgico, apenas que o paciente aguarde, como tantos outros que encontram-se em situação análoga ou pior que a dele, numa fila de espera.

A obrigação do Estado em prestar saúde não implica no direito do paciente em, antes de provocar a intervenção judicial para ver viabilizada a realização imediata de procedimento cirúrgico, internar-se, sponte sua, em hospital particular e, depois disso, transferir a responsabilidade pelo pagamento dessa cirurgia ao Administrador Público.

Note-se que, não obstante ser correto afirmar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, segundo o artigo 196 da CR/88, tal assertiva não implica na irrestrita e automática responsabilidade dos entes políticos com toda e qualquer despesa efetivada pelos cidadãos quando relacionada à saúde. É dizer, a interpretação do artigo 196 da Constituição da República não autoriza imputar ao Estado a obrigação de ressarcimento de valores referentes aos custos de internação realizados pelo cidadão na esfera privada, nem lhe confere a condição de garantidor da dívida assumida para tanto.

Para que seja possível exigir do Poder Público o ressarcimento das despesas decorrentes de tratamento de saúde em rede privada, repito, imperioso que se demonstre a negativa na prestação do serviço médico-hospitalar do qual a paciente necessitava, o que não aconteceu no caso concreto.

Assim, ao se dirigir, por sua opção, a hospital particular, o paciente fê-lo em seu livre arbítrio, não podendo pretender, a posteriori, que o Estado arque com os custos da sua decisão, o que leva à declaração de improcedência, neste ponto, do reclamo condenatório formulado na inicial.

Não se pode deixar de reconhecer a aflição e angústia daquele que, acometido por alguma doença, necessita submeter-se a exame médico e que se depara com uma extensa fila de espera de indivíduos em situação análoga à sua. Também reconheço a dificuldade do Estado em atender, de pronto, todos aqueles que necessitam do seu auxílio, em cumprimento ao comando emanado do artigo 196 da Carta Magna.

Inexiste prova nos autos acerca da omissão do ente público em realizar o exame outrora pleiteado pelo promovente, de modo que não lhe cabe indenizar valores despendidos com o custeio particular, já que na ação ajuizada anteriormente consta que a realização do exame em rede particular ocorreu antes mesmo do julgamento da liminar.

Frisa-se, ainda, que no laudo médico juntado na inicial consta que a gravidade da enfermidade do filho do promovente encontrava-se atenuada pela utilização de medicamentos.

Para que haja o reconhecimento do dever de ressarcir despesas médicas particulares, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é necessária a comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público, renitência do cumprimento de liminar judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica, circunstâncias estas não demonstradas nos autos, de modo que o ressarcimento é indevido, principalmente por falta de comprovação da urgência que teria impedido o aguardo do julgamento da liminar.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE HOME CARE – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) –
REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS – REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA REDE PRIVADA –IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever estatal de fornecer assistência integral à saúde não se estende ao ressarcimento de despesas médicas realizadas pela parte, sem autorização judicial, na rede hospitalar privada.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0002235-15.2014.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 22/06/2021).

RECURSO INOMINADO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VITRECTOMIA EM REDE PARTICULAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA, INSUFICIÊNCIA DE ATENDIMENTO OU DEMORA
– NÃO COMPROVA SEQUER SOLICITAÇÃO VIA SUS – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO A CARGO DA RECLAMANTE, QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso inominado no que tange a preliminar de cerceamento (Id. 3832781).

A jurisprudência pátria admite o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares quando há negativa de tratamento ou quando ocorre fato excepcional que justifique o imediato atendimento por clínica/hospital particular, ante a inexistência ou insuficiência do serviço público, bem como comprovada a absoluta carência de recursos financeiros do paciente e de sua família. Não demonstrado algum destes requisitos, incabível o reembolso postulado.

No caso dos autos, verifica-se que os únicos documentos colacionados na inicial são um receituário médico atestando o quadro de descolamento de retina do olho direito, receituário e notas fiscais, inexistindo qualquer comprovação de negativa ou demora injustificável da rede pública de saúde.

Ademais, observa-se que em consulta realizada pelo Município ao sistema SISREG, constatou-se a inexistência de solicitação de atendimento em nome do autor (Id.3354217), bem como em nova consulta ao SISREG esta Relatora também não encontrou a existência de qualquer solicitação de procedimento, vejamos:

Sendo assim, torna-se inútil a comprovação do estado de urgência/emergência, porque, mesmo que a situação do paciente fosse grave, o autor ainda deveria ter solicitado o procedimento cirúrgico ou comprovado à demora injustificável da rede publica que pudesse ocasionar tal procura em rede particular.

Saliento, ainda, que é necessário se conjugar a ocorrência de uma situação de urgência e emergência, com a impossibilidade de utilização do sistema único de saúde em decorrência da necessidade de um atendimento célere, da indisponibilidade do tratamento ou recusa de atendimento na rede, o que claramente não ocorreu no caso em apreço.

(...)

(N.U 1003556-94.2017.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018).

ADMINISTRATIVO. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM REDE PÚBLICA
.

Admite-se o ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede particular quando comprovada a negativa de atendimento na rede pública ou no caso de fato excepcional, apto a justificar a imediata internação do paciente, em face da deficiência do serviço público de saúde.
(TRF4, AC 5008973-50.2014.404.7102, TERCEIRA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 04/08/2016).

Desse modo, a despeito dos argumentos narrados no presente recurso, não se verifica a existência de qualquer equívoco na sentença proferida pelo juízo
a quo
, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021